Tribunal: TJMT
Processo: 1030382-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030382-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ANDRE LUIS DA SILVA E SA - CPF: 058.950.791-56 (EMBARGANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1030382-81.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
ANDRE LUIS DA SILVA E S/A

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA –
TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO
–
VALIDADE –
DECISUM
FUNDAMENTADO
– ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já amplamente apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ANDRE LUIS DA SILVA E S/A
contra o v. acórdão de ID no 154226169, que POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO APELAÇÃO,
mantendo a sentença de primeiro grau que julgou
procedente
a Ação de Busca e Apreensão interposta por
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 155462151) que o acórdão incorreu em omissão quanto à negativa de vigência dos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto Lei no 911/1969, estando em dissonância com o entendimento consolidado do STJ de que a notificação que retorna pelo motivo “
ausente”
, com três tentativas, não é meio válido para constituir o devedor fiduciário em mora.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Em suas contrarrazões (ID no 156519173) a parte embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tal vício, sendo devidamente fundamentada a decisão que declarou válida e suficiente a notificação destinada a constituir o devedor em mora, consoante precedentes do STJ, senão vejamos trecho do acordão embargado (ID. 154226169):

“Recentes precedentes do STJ, foi reconhecido que em casos tais, trata-se de mora “ex re”, verbis:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento. Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, denota-se que, nos casos em que o devedor, já sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida - porque decorre de cláusula contratual -, não a cumpre, descabe advertência complementar por parte do credor, ao menos como condição de procedibilidade da ação judicial.

[...]

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ausente" por 2 vezes (ID. 149755569- Pág. 4), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (ID. 149755567- Pág. 1), sendo, portanto, perfeitamente válida, ainda que tenha havido apenas duas tentativas.

Isto porque, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 03/08/2022 por intermédio do Cartório do 4o Oficio da Comarca de Cuiabá/MT (ID. 149755568-pg.1).

Consoante tem decidido a jurisprudência deste pretório, “não se logrando sucesso na tentativa de notificar pessoalmente o devedor no endereço constante do contrato, a notificação do protesto por edital é válida à sua constituição em mora.” (TJ/MT, 1a CCível, 65.887/2007, Relator: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes, j. em 26/11/2007).

[...]”

Ademais, não é de se olvidar que nos termos do
caput
do art. 240 do CPC/15, a citação constitui o devedor em mora, o que deveras ocorreu no caso dos autos, ante o comparecimento espontâneo do devedor no recurso de Agravo de Instrumento.

Portanto, o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão do acordão, pois sua irresignação quanto ao improvimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023